Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-45.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002511-45.2012.8.11.0041– CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Apelado : LUIZ ALBERTO BRITO
Número do Protocolo : 0002511-45.2012.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 2511-45.2012.811.0041 – Código 750777), ajuizada pelo apelante, contra LUIZ ALBERTO BRITO, julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do que foi contratado, mediante o desconto das parcelas pagas. A sentença condenou o réu ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Num. 3472417 - Pág. 3)
O apelante alega que, em ação de busca e apreensão, a citação do réu só deve ocorrer após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e que, na hipótese de não localização do bem, o credor pode pleitear a satisfação de seu crédito por meio da competente ação de execução.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e a ação seja convertida em execução do título executivo (cf. ID. 3472425).
O apelado é revel, e não foi intimado para apresentar contrarrazões.
É a suma do necessário.
D E C I D O
O magistrado indeferiu o pedido de conversão da ação em busca e apreensão, por entender que o réu deu-se por citado ao assinar a composição de fls. 43/44, restando inequívoca a sua ciência quanto aos termos da ação.
Sem delongas, o art. 5o do Dec. Lei 911/69 prevê que é cabível a conversão da ação de busca e apreensão em execução desde que operada antes da citação da parte contrária.
O art. 238 do CPC prevê que a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”; não consta da legislação especial mencionada, qualquer conceituação de “citação”.
Portanto, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, in verbis:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a citação. (TJMT - Primeira Câmara Cível - RAI no 59.502/2014 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 15/07/2014 - DJE 22/07/2014)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Busca e Apreensão – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E NEM DO REQUERIDO – ALTERAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 264 E 294 DO CPC – CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE (264 e 294 do CPC) – CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – ART. 5o DO DECRETO-LEI No. 911/69 – impugnação ao valor da execução – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – RECURSO Parcialmente conhecido E desprovido Se não citado o réu, é plenamente viável a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos dos artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5o do Decreto-Lei no. 911/69. (...). (TJMT – Quinta Câmara Cível – RAI no 13.786/2014 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Julgado em 28.05.2014)
Posto isso, com base no art. 51, VII, do Regimento Interno do TJMT, e no art. 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença integralmente.
Custas pelo agravante.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Após, nada mais havendo, arquive-se.
Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator